Tribunal: TJDFT
Processo: 0752411-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752411-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA PAIM DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helena Paim dos Santos Gobbi contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n° 0741075-08.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Helena Paim dos Santos em face de Banco do Brasil. Em síntese, sustenta a parte autora afirma que fez uso do cartão de crédito “Smiles Platinum Master”, emitido pelo Banco do Brasil, utilizando-o para as mais variadas compras do cotidiano. Afirmas que a fatura de dezembro de 2017, com vencimento para 24/12/2017, teve um saldo total de R$ 20.722,88. Aduz que em janeiro de 2018 deu início a um processo para diminuir o valor da dívida, de modo que em 05.01.2018 realizou um pagamento de R$ 5.225,43, e em 23.01.2018, outro de R$ 5.247,57. Alega, ainda, que foi surpreendida com o lançamento pela mantenedora do cartão, de um “Parcelamento automático” de R$ 10.500,00 (exatamente a soma dos dois pagamentos apontados acima!) em 03.01.2018. Aduz que tão logo tomou conhecimento do referido parcelamento automático, entrou em contato com o banco, pedindo o seu imediato cancelamento, fazendo o seguinte requerimento: “Não reconheço, não participei e nem autorizei o crédito efetuado em 03.01.2018 na conta cartão 60046750. Cancelem tal lançamento e estornem àqueles em decorrência efetuados, contra os interesses e à revelia da signatária.” Afirma que o banco réu não respondeu à solicitação, se limitando a promover o estorno dos valores de R$ 5.225,43 e R$ 5.247,57. Alega que, em razão da conduta do banco, entendeu ter sido encerrado o mencionado financiamento automático. Afirma que compulsando as faturas seguintes, percebe-se houve o “estorno” não do parcelamento automático indevidamente registrado na fatura da parte autora, mas sim dos pagamentos realizados. Afirma que o pagamento realizado foi desconsiderado, sendo mantido o parcelamento automático indevidamente inserido na fatura, voltando o a constar no saldo o montante de R$ 10.500,00, acrescido dos juros decorrentes do parcelamento automático, que foi esquematizado em 24 vezes de R$ 1.101,51 (total de R$ 26.436,24). Alega a inexistência do débito, aduzindo não ter sido reembolsada pelos valores R$ 5.225,43 e R$ 5.247,57, pagos, respectivamente, nos dias 05.01.2018 e 23.01.2018. Aduz que em razão do débito, que afirma ser inexistente, seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Postula, em tutela provisória de urgência, a expedição de determinação para o cancelamento da inscrição do seu nome dos cadastros restritivos de crédito. É o relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de tutela antecipada. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela autora. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela Autora. No caso dos autos, não existe prova apta a comprovar de plano que as alegações feitas pela autora na inicial se revestem de alta probabilidade. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do NCPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação (videoconferência - Cejusc), na forma do artigo 334 do CPC. Cite-se o réu, via sistema (artigo 246, V, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Faça-se constar no mandado a informação de que a audiência será realizada exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, em seu site, no qual constam todas as informações para o uso e que a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para Atos Processuais Cisco Webex é exclusiva dos advogados e partes. Eventual impossibilidade de participação das partes em razão de dificuldades ou falta de acesso aos recursos tecnológicos deverá ser justificada no prazo de 2 dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, e será submetida à análise da Juíza. Fica a parte autora cientificada de que sua não participação injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Intime-se a parte autora para ciência. BRASÍLIA-DF, 14 de dezembro de 2020” Alega a Agravante, em síntese, que houve fraude na fatura do seu cartão de crédito em dezembro de 2017, pois havia o saldo devedor de R$ 20.722,88 (vinte mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) e no mês de janeiro pagou R$ 5.225,43 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos) e R$ 5.247,57 (cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), entretanto, a mantenedora do cartão realizou o parcelamento automático de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Aduz que não autorizou o parcelamento da fatura e requereu o cancelamento, mas não foi atendida. Diz que não houve o estorno dos pagamentos realizados pela Agravante e foi mantido o parcelamento da dívida em 24 prestações mensais de R$ 1.101,51 (um mil, cento e um reais e cinquenta e um centavos), com juros exorbitantes. Assevera que pagou indevidamente R$ 14.319,63 (quatorze mil, trezentos e dezenove reais e treze centavos) até que deixou de pagar restante, o que ocasionou a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. Reitera que o Agravado agiu de má-fé ao abusar do controle da fatura do seu cartão de crédito, pois retirou o pagamento realizado pela Agravante e manteve o parcelamento automático e a inserção de juros, sem devolver os valores pagos. Noticia que teve oportunidade de aderir a um programa de financiamento imobiliário, mas foi impossibilitada em razão da inscrição negativa do seu nome a pedido do Agravado, razão do requerimento de tutela de urgência. Explica que está há anos inscrita em programa habitacional para obtenção de crédito imobiliário, o qual poderá se realizar até 21 de dezembro de 2020, desde que não esteja inscrita em cadastro restritivo de crédito. Destaca que, conforme documentação juntada com a inicial, a inscrição decorrente dos fatos narrados é a única existente em nome da Recorrente, o que evidencia claro risco à obtenção do citado financiamento. Ao final, requer a tutela de urgência para a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. Preparo comprovado – Id. 22174294. É o relatório. Decido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes - SERASA. Como se sabe, o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. Todavia, a concessão exige probabilidade do direito alegado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os documentos acostados aos autos, bem como os fundamentos do pedido de tutela de urgência, concluo que a r. decisão agravada deve ser mantida. Sucede que, em que pese a inscrição do nome da Agravante no cadastro SERASA tenha potencialidade de lhe causar danos, é certo que o periculum in mora não basta para a concessão da tutela de urgência. São necessários, também, elementos que tornem verossímeis as alegações e argumentos da parte agravante. Em juízo provisório, não considero verossímeis as alegações da Agravante, porquanto ela própria afirma que devia ao Banco do Brasil S.A R$ 20.722,88 (vinte mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), o que está demonstrado no Id. 22174281, p. 23. Diz a Agravante, ainda, que no mês de janeiro pagou R$ 5.225,43 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos) e R$ 5.247,57 (cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), permanecendo o saldo devedor de R$ 10.299,88 (dez mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), o que pode ter ocasionado o parcelamento automático da fatura. Cumpre ressaltar que a Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.549, de 26.1.2017, permite que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito não liquidado integralmente no vencimento seja financiado, a fim de evitar os juros do crédito rotativo. Do exame dos autos, depreende-se que a dívida que ensejou a inscrição do nome da Agravante no citado cadastro de inadimplentes decorre do não pagamento do saldo da fatura do cartão de crédito. Assim, em juízo de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito da Agravante, pois considero lícita a inscrição do seu nome em cadastro catalogador de dados negativos, já que há saldo devedor inadimplido. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora